Tribunal: TJDFT
Processo: 0727793-37.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
DECISÃO MARIA IGNEZ UCHÔA PINHEIRO interpôs agravo de instrumento em face da decisão (id 13313790 – págs. 3/4), proferida pelo juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos embargos à execução opostos contra MELILLO &amp; ASSOCIADOS, ADVOCACIA E CONSULTORIA S/C, a qual recebeu os embargos de devedor sem efeito suspensivo, haja vista não haver garantia do juízo. Requereu a concessão do efeito suspensivo e, ao final, o provimento do agravo de instrumento para que os embargos à execução sejam recebidos sob o efeito suspensivo. Por meio da petição de id 16542117, a agravante noticiou a perda do objeto nos seguintes termos: EXMO. SR. DESEMBARGADOR RELATOR DO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 0727793-37.2019.8.07.0000–EGRÉGIA PRIMEIRA TURMA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOSMARIA IGNEZ UCHOA PINHEIRO, nos autos do processo em epígrafe, em que figura como agravante, sendo agravada MELILLO &amp; ASSOCIADOS, ADVOCACIA E CONSULTORIA S/C, vem, por seu advogado abaixo assinado, em atenção à certidão de ID. 16330839, a qual determinou a inclusão do feito na pauta de julgamento da sessão por videoconferência do dia 24.06.20, desta egrégia Primeira Turma Cível desse TJDFT, informar a Vossa Excelência que o egrégio TJDFT deu provimento ao Agravo de instrumento no 0723564-34.2019.8.07.0000 (doc. anexo) Por meio daquele aresto, a egrégia Primeira Turma Cível desse TJDFT julgou procedente a exceção de pré-executividade oposta pela agravante, reconhecendo a nulidade do título executivo extrajudicial que aparelha a execução. Impõe-se, portanto, seja reconhecida a perda superveniente de objeto do pedido de efeito suspensivo aos Embargos à Execução no0727150-76.2019.8.07.0000, por ausência de interesse processual (CPC, art. 485, VI), uma vez que a execução não pode prosseguir em primeiro grau, pela mais absoluta ausência de título executivo. (grifo nosso) É o breve relatório. Decido. Prescreve o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil que o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, in verbis: Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Na hipótese dos autos, noticiou o agravante a perda do objeto deste agravo de instrumento, tendo em vista que não se faz mais necessário qualquer providência judicial no sentido de conceder o efeito suspensivo aos Embargos à Execução no0727150-76.2019.8.07.0000, porque, com o julgamento do Agravo de Instrumento 0723564-34.2019.8.07.0000, acolheu-se a exceção de pré-executividade para declarar a nulidade do título executivo, consequentemente, decretou extinta a referida execução, termos dos arts. 803 e 924, I, combinados com o art. 485, IV, do CPC. Assim, diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos moldes do artigo 932, inciso III, do novo Código de Processo Civil, em razão da perda do objeto, restando, portanto, prejudicado o agravo destes autos. Comunique-se ao d. Juiz da causa. Publique-se. Intime-se. Proceda a Secretaria a retirada dos autos da 4a S.O PRESENCIAL POR VIDEOCONFERÊNCIA – 24/06/2020. Brasília, 11 de junho de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator